Tribunal: TJDFT
Processo: 0024953-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pelo apelante, ora embargante. Omissões e contradições inocorrentes.
2. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados
3. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e o interesse de rediscutir a matéria, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.